Tribunal: TCU
Processo: 005.386/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62024, modalidade Pregão e Uasg 257043 (Objeto: O objeto da licitação é a prestação do serviço de apoio administrativo para os pretendidos cargos: assistente técnico nível I e auxiliar de saneamento I, para execução de atividades para atender as necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena - Guamá - Tocantins, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 2970/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação sobre irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90338/2024, realizado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins (Dsei/Guama-TO), com valor estimado de R$ 4.390.899,12, cujo objeto é a prestação do serviço de apoio administrativo ao órgão; Considerando os indícios de irregularidade na apresentação de documentos falsos para comprovação de capacidade técnica da licitante; Considerando o perigo da demora reverso, com a possibilidade de suspensão de contratação de serviço essencial ao funcionamento das atividades da unidade jurisdicionada, conforme análise da unidade especializada; Considerando a relação de conexão entre os fatos descritos nos presentes autos e as irregularidades analisadas no processo TC- Processo 005.383/2025-0 , de minha Relatoria, recomendando a necessidade de tramitação conjunta; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, nos termos do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, nos termos do art. 276 do RI/TCU; c) determinar o apensamento provisório ao processo TC Processo 005.383/2025-0 , com fulcro no art. 40, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; e d) realizar as oitivas e diligências indicadas pela unidade especializada, especificadas no item 1.6 do Acórdão. 1. Processo TC- Processo 005.386/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Distrito Sanitario Especial Indigena Guama Tocantins - Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Nayara Lisboa Feio (30151/OAB-PA). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 realizar a oitiva do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins e da empresa Renova Limp Comércio e Serviços de Limpeza Ltda., com amparo no art. 250, V, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de 15 dias, se pronuncie, em relação ao Pregão 90338/2024, quanto a apresentação de atestado de capacidade técnica com indícios de fraude por parte da empresa Renova Limp Comércio e Serviços de Limpeza Ltda.; 1.6.2. diligenciar o Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de 15 dias, encaminhe cópia de diligências realizadas no sentido de confirmar a autenticidade das informações do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa Renova Limp Comércio e Serviços de Limpeza Ltda., mencionadas no parecer do pregoeiro relativo aos recursos interpostos.